Tribunal: STF
Processo: ARE 1519324
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 282 e 356/STF e a necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional (doc. 35).  



    O agravante sustenta a inaplicabilidade dos enunciados apontados pela decisão agravada, defendendo que a matéria controvertida foi objeto de debate pelo Juízo da Unidade Regional de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Florianópolis - SC (doc. 41, pp. 2-4).



    Afirma, também, que a ofensa ao texto constitucional ocorre de modo direto, uma vez que 



    [...] o Município de Joinville instituiu regularmente seu regramento no que tange aos impostos de sua competência (art. 145 da CRFB), cabendo à Lei Complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, inciso II, do mesmo diploma legal), não podendo o Poder Judiciária, por via oblíqua, extinguir o crédito tributário pois, na prática, na grande maioria das vezes, o crédito é impassível de novo ajuizamento, dado o prazo prescricional (doc. 41, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Outrossim, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator